Tribunal: TJDFT
Processo: 0727727-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSOS PÚBLICOS. AGENTE E ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. PROBLEMAS ORTOPÉDICOS. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DA JUNTA MÉDICA E OS RELATÓRIOS APRESENTADOS PELA AUTORA/AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE INJUSTA PRETERIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial para determinar que a autora, ora agravada, participe das fases de capacidade física e sindicância de vida pregressa e investigação social nos concursos públicos para provimento de vagas nos cargos de Agente e Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e, se conseguir aprovação, que seja garantida a continuidade nos certames.
2. Em razão da controvérsia entre o laudo da junta formada pela banca examinadora (que considerou a candidata inapta por apresentar problemas ortopédicos) e os relatórios médicos que acompanham a petição inicial (os quais declaram inexistir limitações para realização de atividades funcionais e profissionais), constata-se plausibilidade do direito defendido pela autora, ora agravada. Ademais, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de injusta preterição, ou seja, que as próximas fases/etapas dos concursos sejam encerradas sem participação da candidata, a qual, após a devida instrução probatória, poderá eventualmente ser considerada apta a assumir os cargos.
3. Satisfeitos os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a conclusão adotada na decisão interlocutória proferida no Juízo a quo, para garantir que a agravada participe das demais etapas/fases dos certames até solução do caso no âmbito judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.